Tribunal: TJPA
Processo: 0000804-16.2014.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000804-16.2014.8.14.0097

RECORRENTE: DAVID DUARTE DE JESUS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000804-16.2014.8.14.0097

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RECORRENTE: DAVID DUARTE DE JESUS (DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - S
endo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao Conselho de Sentença. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000804-16.2014.8.14.0097

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RECORRENTE: DAVID DUARTE DE JESUS (DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DAVID DUARTE DE JESUS, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Benevides/Pa, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, Incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega que inexistem indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, devendo, portanto, ser impronunciado.

Decisão mantida, ID-8343784.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço, onde as testemunhas apontaram o réu como autor do delito. A materialidade restou demonstrada diante do laudo pericial –
ID-8343806, em que demonstram que ocorreu morte de natureza violenta, homicídio decorrente de feridas pérfuro-contusas.

A testemunha Rose Mary Martins Ferreira, genitora da vítima, afirmou em juízo, ID-8343796 que viu o réu dar o comando para que a vítima fosse executada e que se deparou com um dos atiradores; que se deparou com um cara ‘grandão’ e se atracou com ele; que ouviu o tiro e se desesperou; que sua filha era usuária de drogas e também vendia; que viu apenas um dos indivíduos que efetuou o disparo.

A testemunha Rayme Kelly Martins Ferreira, filha da vítima, declarou, ID-8343799, que junto com David havia mais quatro homens; que o primeiro tiro foi disparado na cabeça e depois deram mais um tiro quando a vítima caiu no chão.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia com as qualificadoras dos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121 do CP, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 23/02/2023